Tribunal: STF
Processo: RE 72541
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-10
Data de publicação: 1972-03-10

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. ACÓRDÃO, QUE REFORMOU A SENTENÇA, ERA EMBARGAVEL
PELO ESTADO NESSA PARTE (ART. 73 DO DEC. LEI 960, DE 17.12. 1938, E
SÚMULA 278). SENDO EMBARGAVEL, NÃO ERA RECORRIVEL
EXTRAORDINARIAMENTE (SÚMULA 281). RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA
EXECUTADA CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SE INDEVIDO O PRINCIPAL,
TAMBÉM SERÁ O ACESSORIO ( A MULTA).